Tribunal: TJES
Processo: 5000536-20.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-20.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DINARIO BENEVITZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000536-20.2022.8.08.0045

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

RECORRIDO:
DINARIO BENEVITZ

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
DINARIO BENEVITZ
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 11 de julho de 2020, do qual lhe restou sequelas que causaram invalidez parcial incompleta, conforme laudo do Serviço Médico Legal.

Ocorre que, após todo o episódio, o autor deu entrada no pedido de seguro DPVAT, e enviou toda a documentação pertinente, e, após análise dos documentos, e mesmo diante do Laudo de lesões corporais que fora enviado, a Seguradora negou o pagamento sob o argumento de que o pagamento do Licenciamento estava em atraso.

Em sede de contestação, a requerida, preliminarmente, alegou a incompetência do juizado especial em razão da matéria e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou que o autor estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, a inexistência de invalidez e solicitou, a inexistência do dano moral caso condenado, o pagamento na medida do dano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto e com fulcro na Lei 6.194/74 e atualizações, julgo procedente o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a ser acrescido de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação, e de juros de mora a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 7660251, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o proprietário estava inadimplente com o seguro, motivo que acarreta a não cobertura da indenização pleiteada, a não aplicação da súmula 257, a não comprovação do acidente e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem, o recorrente argumenta que o recorrido não faz jus ao recebimento do prêmio em razão da sua inadimplência do seguro DPVAT na data do sinistro e por ser o proprietário do veículo, no entanto, entendo que, conforme a jurisprudência pátria, este faz jus ao recebimento da indenização. Nesta perspectiva:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no
REsp
1798176 / PR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0046062-6. RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). ÓRGÃO JULGADOR

T3 - TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 01/07/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 02/08/2019).

Ademais, a recorrente afirma que autora não fez prova da ocorrência do acidente automobilístico, no entanto, percebo que em IDs. nº 7659480; 7659481 e 7659482 o autor fez prova suficiente da existência do fato e dos desdobramentos que lhe causaram as lesões incapacitantes.

Desse modo, em vista da negativa de prestação da indenização devida e desobediência da súmula do tribunal Cidadão, entendo que está configurado o dano moral.

Sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)